Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POR IRDR. REJEITADA. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES DAS FUNDAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Em consulta ao andamento do IRDR, constata-se que, no momento da análise do presente recurso, ainda não foi proferida decisão de admissão ou inadmissão, tampouco determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre o tema em debate.
2. No que tange a omissão apontada tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que o exequente não fazia parte do quadro funcional do Ente Público à época da lide.
3. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Quanto à omissão alegada pelo executado (embargante), de ausência de fixação dos honorários advocatícios, configurado o vício no acórdão vergastado. Sendo a hipótese de condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sua fixação deve ser aplicada com base na razoabilidade e proporcionalidade (§ 8o do art. 85 do CPC), de modo a assegurar a remuneração digna ao trabalho realizado, ao tempo em que impede a estipulação em valor exagerado.
6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do exequente. Deu-se provimento aos embargos declaratórios do executado (Distrito Federal) para a fixação dos honorários advocatícios.